Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO.
Superado o impedimento legal apontado pela autoridade coatora, é devida a inclusão do policial militar no quadro de acesso para promoção à graduação de Subtenente.